Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de relativizar a extensão da impenhorabilidade dos salários. Isso porque, ainda que se deva preservar a dignidade do devedor, o direito deve, também, garantir os direitos do credor.
2. Não se tem notícia da destinação conferida pela autora/agravante aos valores recebidos indevidamente e que deveriam ter sido restituídos a quem de direito, ou seja, ao banco/agravado.
3. Sob pena de se enriquecer de forma ilícita, é correto que a autora/agravante honre a dívida com parte de seu salário, em prestações que não venham a comprometer sua subsistência.
4. A penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravante, no valor de R$ 10.444,04 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao passo que não inviabiliza a dignidade e o sustento de sua família; e, sobretudo, permite a satisfação da obrigação havida entre as partes.
5. Agravo conhecido e desprovido.